Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGADA NA LIMINAR. NOTÍCIA DE POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. ORDEM PREJUDICADA.
1. Prejudicado se encontra o presente “mandamus”, diante da notícia de que, após a liminar concedida em favor do paciente neste “habeas corpus”, que questionava a sua prisão temporária, foi decretada a sua prisão preventiva, com base num novo título, que já está sendo impugnado por meio de outro “mandamus”.
2. Ordem prejudicada.